Tribunal: TJSP
Processo: 0000566-23.2011.8.26.0176
Classe: Embargos de Declaração Cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de contradição – A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Reexame da matéria – Não cabimento de efeitos infringentes e modificativos da decisão – Inconformismo – Os embargos não se prestam a veicular

Ementa:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de contradição – A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Reexame da matéria – Não cabimento de efeitos infringentes e modificativos da decisão – Inconformismo – Os embargos não se prestam a veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0000566-23.2011.8.26.0176/50000, da Comarca de Embu das Artes, em que é embargante
ROSA THEREZA BASILE, são embargados MARIA ELVIRA SOUZA SANTOS, JOSÉ
GENARO DOS SANTOS e BENEDITA MARIA DE JESUS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000566-23.2011.8.26.0176/50000 -Voto no 4375
2
3a Vara de Embu das Artes
Embargos Declaratórios n. 0000566-23.2011.8.26.0176/50000
Embargante: ROSA THEREZA BASILE
Embargados: BENEDITA MARIA DE JESUS SILVA, MARIA ELVIRA SOUZA
SANTOS, JOSÉ GENARO DOS SANTOS, BENEDITA MARIA DE JESUS SILVA,
CARLITO FERREIRA SILVA, LEVINO CAMILO DOS REIS e JOÃO BATISTA DE
JESUS SILVA
Voto n. 4375
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Alegação de contradição A
contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado
com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte
Ausência de vício intrínseco no
julgamento Reexame da matéria Não cabimento de efeitos
infringentes e modificativos da decisão Inconformismo Os
embargos não se prestam a veicular inconformismo da parte com o
decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou
contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento
contrário ao defendido pela embargante Ausentes quaisquer das
hipóteses do artigo 1.022 do CPC Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios para impugnar o
acórdão de fls. 506/508, que sustentam a necessidade de sanar contradição, no
julgado.
Alega a embargante que houve contradição no acórdão
que merece ser sanada, pois restou demonstrada documentalmente a
regularidade dos desdobramentos dos lotes, ou seja, a legalidade dos desdobros
dos lotes.
Esse, em síntese, é o relatório.
Passo ao voto.
Conheço dos embargos de declaração, porquanto
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que não vislumbro vício
intrínseco ao acórdão proferido, por ausente omissão, contradição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000566-23.2011.8.26.0176/50000 -Voto no 4375
3
obscuridade.
As questões mencionadas já foram debatidas no
acórdão impugnado. Amparado no princípio do livre convencimento motivado,
este Órgão Julgador considerou todos os argumentos, provas e dispositivos
legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção, em especial,
aqueles que se revelaram relevantes para o adequado deslinde da controvérsia.
Os embargos de declaração não são a via adequada
para manifestar inconformismo, buscando-se efeitos infringentes, mediante o
reexame da matéria e dos argumentos invocados.
Pelas
próprias
razões
recursais
opostas
pela
embargante, verifica-se que sua premissa recursal se baseia no inconformismo
diante do resultado do julgamento do recurso, sendo que o acórdão questionado
enfrentou a contento as alegações, as quais foram devidamente analisadas e
cotejadas. Busca a embargante questionar os fundamentos e o raciocínio lógico-
jurídico empregado na decisão, adentrando as questões de mérito suscitadas de
forma satisfatória.
Ademais, não se deve perder de vista que “a
contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele
mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ 4oT,
REsp 218.528 SP Edcl, Rel. Min. Cesar Rocha, j. 07.02.2002, rejeitaram os
embargos, VU, DJU 22.04.2002, p.210. Grifo nosso).
O acórdão não se furtou de analisar a questão, como
se denota deste trecho, não restando qualquer contradição a respeito:
“Ressalto que a regularização mencionada no acórdão
da apelação criminal refere-se àquela constante na matrícula de fls. 292/293,
concernente ao loteamento original, e não aos desdobros posteriores.
Não se pode desconsiderar também as alegações da
parte-ré de que foram os moradores que providenciaram a infraestrutura do local,
ao passo que a autora não juntou qualquer documento comprovando que a
alegação feita em contestação não corresponderia à realidade” (fl. 503).
Na verdade, a embargante quer rediscutir a causa, o
que não poderá ser feito na estreita via dos embargos.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegado vício de
contradição na r. decisão colegiada. Inocorrência. Contradição que, além de
inexistente, é extrínseca ao v. acórdão recorrido, enquanto os embargos de
declaração se prestam somente à supressão de contradições intrínsecas ao
pronunciamento judicial. Resultado do julgamento que deflui logicamente das
razões de decidir esposadas no acórdão embargado. Acolhimento dos embargos
que, nessas bases, importaria em reexame do decisum, algo impossível nesta
esfera ou pela presente modalidade recursal, abalando-se a segurança jurídica
das decisões. Decisão mantida. Embargos rejeitados” (Embargos de
Declaração/Medidas de proteção 0001672-64.2015.8.26.0601 - Relator(a): Issa Ahmed - Comarca:
Socorro - Órgão julgador: Câmara Especial - Data do julgamento: 07/11/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000566-23.2011.8.26.0176/50000 -Voto no 4375
4
A
via
recursal
dos
embargos
declaratórios
-
especialmente quando ausentes os pressupostos que justificam a sua adequada
utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de
maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios da
obscuridade, da omissão ou da contradição.
Destarte, não se vislumbram quaisquer das hipóteses
do art. 1.022 do CPC, razão pela qual fica mantido v. acórdão como prolatado.
Posto isso, rejeito os embargos.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora